Tribunal: TJDFT
Processo: 0736200-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO. PROCURAÇÃO OUTORGADA NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DE ENTIDADE DE CLASSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pela legitimação ordinária, regra geral do ordenamento jurídico pátrio, o sujeito em seu nome próprio pode defender apenas interesse próprio, não lhe sendo admitido pleitear direito alheio (artigo 18 do CPC).
2. Na ação de exigir contas (artigo 550 e seguintes do CPC) a legitimidade ativa é daquele cujos bens, valores ou interesses foram confiados à administração por outrem.
3. A exigência de contas referente a poderes de gestão conferidos na qualidade de presidente de entidade de classe é de interesse próprio da entidade. Não se legitima a exigi-la em seu próprio nome a pessoa que conferiu tais poderes na condição de presidente.
4. RECURSO NÃO PROVIDO.